Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPREITEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS VERIFICADOS. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. EMPREITEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor-reconvindo, empreiteiro, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o dono da obra, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de cobrança deduzido na petição inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, “para CONDENAR o requerente/reconvindo a custear o reparo dos defeitos apurados no laudo ID 84147613, P. 86/87, de acordo com o valor do orçamento médio obtido a partir da apresentação de três orçamentos pelo requerido/reconvinte”.
2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se à apelante foi oportunizada, pelo Juízo de origem, a produção de provas, inclusive de natureza pericial, necessárias ao desate da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.
3. Nos contratos de empreitada, o empreiteiro responsabiliza-se pela solidez e adequação técnica da obra e deve responder pelos prejuízos suportados pelo dono da obra decorrentes da má execução do serviço, nos moldes do art. 610 e seguintes do CC. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Na espécie, constata-se que, muito embora o empreiteiro alegue que não teria recebido a integralidade da contraprestação acordada para execução da obra, é certo que a ausência de pagamento integral do preço previsto no contrato ocorreu em razão de diversos vícios construtivos apresentados pelo imóvel.
5. No ponto, registre-se que a prova pericial produzida nos autos foi clara ao listar os vícios construtivos apresentados pelo aludido bem, a saber: a) eflorescência no buzinote próximo à entrada do espaço gourmet; b) Manchas na esquadria devido à falta de pingadeira; c) Ausência de acabamento dos registros; d) Desplacamento do forro de gesso da varanda; f) Falhas no acabamento da varanda superior; g). Escorrimentos nas fachadas norte e sul; e h) Infiltrações nos quartos de serviço e no banheiro de serviço do subsolo pelo vão sobre as janelas.
6. Registre-se que, diversamente do consignado no apelo, o laudo pericial expressamente distinguiu, de forma detalhada, os vícios construtivos daqueles decorrentes de ausência de manutenção pela parte apelada, o que foi realizado, inclusive, nos esclarecimentos técnicos apresentados pelo perito. Consigne-se, ainda, que os vícios construtivos manifestados no imóvel não se referem, unicamente, à ausência de qualidade dos materiais fornecidos pelo apelado, ou à alegada falta de fornecimento de insumos pelo dono da obra, mas, em verdade, à prestação inadequada de serviços de construção.
7. É certo, então, que a prestação de serviços viciados pelo recorrente foi devidamente demonstrada, fato este que, inclusive, motivou a ausência de pagamento da contraprestação pela parte apelada. Desse modo, não se afigura possível, como bem declinado na r. sentença, a cobrança por serviços inadequados, sobretudo porque os valores necessários à retificação dos vícios construtivos apresentados pelo imóvel superam o saldo eventualmente devido pela parte ré-reconvinte. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de cobrança deduzido na petição inicial.
8. Quanto à reconvenção, pondere-se que, uma vez demonstrados no laudo pericial os vícios construtivos apresentados pelo imóvel, os quais decorrem da prestação inadequada do serviço contratado entre as partes, deve o autor-reconvindo, ora apelante, responder pelos valores a serem desembolsados pelo apelado para realização das retificações necessárias no bem, nos termos do art. 612 do CC. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em reconvenção, para condenar o fornecedor, ora apelante, a custear o reparo dos vícios construtivos expressamente indicados no laudo pericial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.